Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714785-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRO HIGAKI APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CIRO HIGAKI (exequente) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0714785-53.2020.8.07.0001) ajuizado contra BANCO DO BRASIL S.A., homologou laudo pericial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais, incluindo o valor dos honorários periciais adiantados pelo requerido, e dos honorários advocatícios no importe de R$5.000,00, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (ID 30905599). Os embargos de declaração opostos pelo apelante CIRO HIGAKI (ID 30905607) foram rejeitados (ID 30905609). Nas razões recursais de ID 30905617, o apelante CIRO HIGAKI requer o recebimento no duplo efeito do recurso de apelação, interposto em face da sentença que julgou extinto o processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil). Preparo comprovado (ID 30905618 e 30905619). Sobre a questão, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo, devendo ser indeferido o pedido. Por outro lado, observo que o apelado BANCO DO BRASIL S.A. requer, em contrarrazões, que as publicações de todos os atos processuais sejam realizadas em nome do patrono indicado pela parte, sob pena de nulidade (ID 30905622, p. 1). Verifica-se, entretanto, que o banco apelado está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica neste Tribunal. Desse modo, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, convém ressaltar que os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema. Em vista disso, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator